Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE OUTRO CRIME. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave obsta a concessão do livramento condicional, ante a ausência do requisito subjetivo, pois o comportamento do sentenciado deve ser analisado durante toda a execução de sua pena, e não somente por um determinado lapso temporal.
2. No caso concreto, o recorrente praticou falta grave, consistente na prática de um crime de tráfico de drogas durante a execução penal, razão pela qual não preenche o requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal.
3. Negado provimento ao recurso de agravo.